Tribunal: TJSP
Processo: 2255444-05.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2255444-05.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Artur Nogueira, em que são
embargantes JOÃO FERNANDES DE SOUZA (ESPÓLIO), MARIA APARECIDA
DE OLIVEIRA SOUZA (INVENTARIANTE), JOÃO SALVADOR FERNANDES
DE SOUZA, LUIZ FERNANDO FERNANDES DE SOUZA, ADÃO RALFE
FERNANDES DE SOUZA e LILIAN IVERSEN DE SOUZA, é embargado
CIDINEU LONGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2255444-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18998vg
2
Embargos de Declaração no 2255444-05.2020.8.26.0100/50000
Comarca: Artur Nogueira (Vara Única)
Embargantes:
Maria
Aparecida
de
Oliveira
Souza
(Inventariante) e outros
Embargado: Cidineu Longo
Interessado: Moacir Carlos Mantovani
Voto no 18.998
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de
declaração, ainda que opostos com a finalidade de
prequestionamento da matéria, devem se limitar às
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Alegação de omissão e pretendida infringência, afastadas.
Embargos de declaração rejeitados.
São aclaratórios, com fins de prequestionamento da
matéria, opostos contra o v. Acórdão de fls. 619/626 dos autos do agravo
de instrumento, que deu provimento em parte ao recurso, apenas para
reconhecer as nulidades do mandado e do auto de penhora, com
observação de que eventual alienação do bem para satisfação dos
credores deve alcançar 50% do imóvel rural, mantidos os demais termos
da decisão agravada.
Inconformados,
os
embargantes
apontam
obscuridade, omissão e contradição incorridas pelo v. Aresto, alegando
que a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública,
podendo ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se
sujeitando à preclusão temporal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2255444-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18998vg
3
Postulam o acolhimento dos embargos.
Em síntese, o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
completar a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade,
contradição ou mesmo erro material. Não é recurso substitutivo, mas
sim, integrativo ou aclaratório.
No caso vertente, verifica-se o nítido inconformismo
da parte embargante, objetivando a renovação da matéria controversa em
busca de alteração do julgado. Não há, entretanto, no v. Aresto,
quaisquer violações a dispositivos legais e/ou constitucionais, não
prosperando, ademais, o uso de embargos de declaração para fins de
prequestionamento.
O posicionamento adotado mostrou-se cristalino
quanto à observância obrigatória dos ritos processuais, a preclusão da
parte agravada como credora do espólio, a nulidade do mandado e do
auto de penhora, bem como a ausência de previsão legal da penhora no
procedimento
sucessório,
descabida
a
discussão
sobre
impenhorabilidade.
Constou expressamente:
“Os ritos processuais são previstos no Código de
Processo Civil e sua observância é obrigatória.
Em determinadas situações, admite-se que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2255444-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18998vg
4
partes estipulem mudanças no procedimento, por meio do negócio
jurídico processual (artigo 190 do mesmo diploma), o que não
ocorre na espécie.
Conforme decisão de fl. 56, o Juízo nomeou a
viúva inventariante e determinou prazo para a juntada de
documentos. Por determinação do magistrado, a serventia certificou
a ausência de alguns dos documentos, intimando a inventariante,
que permaneceu silente (fls. 85/90).
Logo após sobreveio o pedido de habilitação e,
como já se disse, ainda que tenha sido intimada por duas vezes, não
houve qualquer manifestação da inventariante.
Como bem salientou a decisão guerreada, a
habilitação da parte agravada como credora do espólio é matéria
preclusa, ponto sequer impugnado nas razões recursais.
Contudo, embora inexistam vícios na decisão
combatida, tanto ela quanto aquela reproduzida a fl. 216, não
determinaram a penhora do imóvel, mas tão somente a sua
avaliação, a fim de que seja possível a futura alienação, observando
o disposto no artigo 642, § 3o, do Código de Processo Civil. E, apesar
do Juízo determinar apenas a expedição de mandado de avaliação, a
serventia expediu ordem de penhora e avaliação, cumprida em parte
(fls. 227/231).
Em comentário ao dispositivo legal, Luciano
Vianna Araújo preleciona:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2255444-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18998vg
5
“De acordo com o § 3o do art. 642 do
CPC/2015, separados os bens, tantos quantos
forem necessários para o pagamento dos
credores habilitados, o juiz ordena que sejam
alienados. A alienação de bens, visando o
pagamento dos créditos habilitados, faz-se na
forma
da
expropriação
de
bens,
no
procedimento executivo (arts. 876 a 903 do
CPC/2015).” (BUENO, Cassio Scarpinella
(org.). “Comentários ao Código de Processo
Civil”, 3 Arts. 539 a 925. São Paulo: Saraiva,
2017, p. 240)
Como se depreende da leitura dos artigos 876 a
903 do Código de Processo Civil, não há se falar em penhora na
presente hipótese. Uma vez avaliado o bem, o que sequer ocorreu,
procede-se à sua adjudicação em favor dos credores, como dispõe o
artigo 642, § 4o, do mesmo diploma, ou a alienação judicial.
Assim, entendo ser o caso de reconhecer a
nulidade do mandado e do auto de penhora de fls. 229 e 231, por
motivo diverso dos alegados pelos recorrentes, não havendo se falar
em impenhorabilidade do imóvel simplesmente porque, no
procedimento sucessório, não há previsão para aquela modalidade
de constrição patrimonial.
Saliento, por fim, que a inventariante é meeira do
bem (fls. 45;59/64) e, portanto, cabe alienação de apenas 50% do
imóvel, que corresponde à herança deixada pelo de cujus, para fins

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2255444-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18998vg
6
de satisfação do crédito habilitado, mantendo aquela o direito de
moradia, como bem observou o douto Juízo.”
Assim, não se verifica qualquer omissão ou
contradição no v. Aresto, apenas entendimento diverso daquele
defendido pelos embargantes, o que força a remetê-los à via adequada,
não se prestando o presente recurso para a finalidade almejada.
Não se vislumbram, tampouco, vícios passíveis de
corrigenda por aclaratórios, não se justificando modificação nesta sede.
Importante frisar, ainda, que o julgador não está
obrigado a responder todas as questões formuladas pelas partes,
especialmente quando não têm o condão de alterar a decisão combatida.
Isso porque vigora no nosso ordenamento processual o princípio da
persuasão racional, previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça tem posicionamento sedimentado de que “O simples
descontentamento da parte com o rumo tomado pela causa não enseja o
cabimento de embargos declaratórios, cuja utilidade é voltada ao
aprimoramento da decisão, sentença ou acórdão embargados, e não à
modificação destes. Ademais, o órgão julgador não está vinculado ao
combate, um a um, dos argumentos tecidos pelas partes. Deve, contudo,
enfrentar aquilo que for essencial à resolução da demanda, atentando-
se
para
questões
e
incidentes
efetivamente
imprescindíveis.
Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC, rel. Ministro Jorge Mussi, j.
25.06.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2255444-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18998vg
7
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura:
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do
Código Fux, os Embargos de Declaração
destinam-se
a
suprir
omissão,
afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente
no julgado, o que não se verifica no caso dos
autos, porquanto o acórdão embargado
dirimiu todas as questões postas de maneira
clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se
prestam à finalidade de sustentar eventual
incorreção do decisum hostilizado ou propiciar
novo exame da própria questão de direito
material, de modo a viabilizar, em sede
processual inadequada, a desconstituição de
ato judicial regularmente proferido” (EDcl no
AgInt no AREsp 347226/GO, rel. Ministro
Napoleão Maia Nunes Filho, j. 26.08.2019)
A rejeição, destarte, é de rigor, como já deliberou o
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2255444-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18998vg
8
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos
do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II -
A embargante busca tão somente a rediscussão
da matéria, porém os embargos de declaração
não constituem meio processual adequado
para a reforma do decisum, não sendo possível
atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no
caso em questão. III - Embargos de declaração
rejeitados. (ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP,
rel. Ministro Ricardo Lewandowski, 2a Turma,
DJe 06.08.2019).
REGIMENTAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
(...)
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2255444-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18998vg
9
MANUTENÇÃO DO DECISUM. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
DECLARATÓRIOS
OPOSTOS
SOB
A
VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração,
não obstante sua vocação democrática e sua
finalidade precípua de aperfeiçoamento da
prestação jurisdicional, para o reexame das
questões de fato e de direito já apreciadas no
acórdão embargado. 2. Ausente omissão
justificadora
da
oposição
de
embargos
declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC,
a evidenciar o caráter meramente infringente
da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE
377024 AgR-ED/RS, rel. Ministra Rosa Weber,
j. 26.08.2019)
Pelo
exposto,
REJEITO
os
embargos
de
declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR